Tribunal: TJSP
Processo: 2032025-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de pedido de suspensão do processo, sob o fundamento de que ausente ainda a citação da parte executada – Inconformismo – Procedência – Possibilidade de suspensão pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o, do atual Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032025-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, é agravado DOMINGO NUNES PEDRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032025-37.2020.8.26.0000 -Voto no 7627
2
Agravo de Instrumento no 2032025-37.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente: Banco Daycoval S.A.
Agravado/Executado: Domingo Nunes Pedra
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Juiz de 1a Instância: Luís Fernando Nardelli
Voto no 7627
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Indeferimento de pedido de suspensão do processo, sob o
fundamento de que ausente ainda a citação da parte executada
Inconformismo Procedência Possibilidade de suspensão pelo
prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o, do atual
Código de Processo Civil Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 226 (fls. 189 dos autos originários),
que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da
ação com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, determinando
ao exequente o cumprimento de precedente ordem de citação do executado
por meio de edital.
Inconformado, o exequente, pelas razões de fls. 1/8,
sustentando que a lei não faz qualquer referência à necessidade da prévia
citação do devedor para só então o processo poder ser suspenso, pede o efeito
suspensivo e a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferido o efeito suspensivo postulado, deixou-se
de determinar a intimação para apresentação de contraminuta, por ainda não
formada a relação jurídico-processual (fls. 231/232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032025-37.2020.8.26.0000 -Voto no 7627
3
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Ainda que não tenha sido efetivada a citação da
parte executada, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de
2015 tornou-se possível a suspensão da ação de execução mesmo quando não
localizados bens penhoráveis, pelo prazo máximo de um ano, nos termos do
disposto no artigo 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil:
“Art. 921. Suspende-se a execução:
I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;
II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito
suspensivo os embargos à execução;
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por
falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a
adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;
V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução
pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.”
Nesse sentido:
“SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. Execução por título
extrajudicial. Hipótese em que o devedor não foi citado. Admissibilidade
da suspensão do curso da execução, pelo prazo máximo de um ano.
Inteligência do disposto no artigo 921, III, § 1o, do Código de Processo
Civil. Decisão reformada. Recurso provido. Dispositivo: deram
provimento ao recurso.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2149646-26.2018.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, João
Camillo de Almeida Prado Costa, j. 1/10/2018)
Assim, o recurso merece provimento para deferir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032025-37.2020.8.26.0000 -Voto no 7627
4
pedido de suspensão da ação de execução pelo prazo de um ano, ficando
igualmente suspenso o prazo prescricional.
Após, se ainda não localizado o devedor ou se ainda
ausentes bens passíveis de penhora, os autos deverão ser remetidos ao
arquivo, quando será retomada a contagem do prazo prescricional, nos termos
do artigo 921, inciso III, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora